Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705681-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA PATRICIA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCIMAR NUNES DE SOUZA AGRAVADO: MARCOS LUIS FERREIRA NUNES DECISÃO Em decisão de id. 187029348, autos de origem, nos termos do CPC 1.018, o juiz reformou parcialmente a decisão agravada, revogando os parágrafos 8o e 9o, e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente/agravante. Assim, manifeste-se a agravante sobre a prejudicialidade do recurso e se persiste o interesse recursal. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator